Tribunal: TJMT
Processo: 1001333-26.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo Interno n. 1001333-26.2019.8.11.0000
RECORRENTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
RECORRIDO: 2a VARA CÍVEL DA COMARAC DE SINOP (MT)
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 77066477) interposto pelo BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (id 60188522):
“RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA – AUSÊNCIA DE RAZÕES QUE INDIQUEM QUE A DECISÃO AGRAVADA ESTÁ EM DESACORDO COM OS ELEMENTOS ATÉ ENTÃO EXISTENTES NOS AUTOS - RECURSO DESPROVIDO.
Não havendo nas razões do agravo interno elementos que indiquem que a decisão ora agravada está em desacordo com os elementos até então existentes nos autos.
A Reclamação é instrumento de impugnação excepcional e suas hipóteses de cabimento são taxativas, devendo ser analisadas em consonância com a nova metodologia perseguida pelo novo Código de Processo Civil, não se presta como sucedâneo recursal, o que, pela análise dos autos, era o pretendido pela agravante”. (TJMT – PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO – Reclamação n. 1001333-26.2019.8.11.0000, Relatora: Desa NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, j. 01/10/2020, p. 07/10/2020).
Opostos Embargos de Declaração (id 75136952), estes foram rejeitados no acórdão id 75136952.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de Agravo Interno, proposto pelo BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A, manteve a decisão não conheceu a reclamação apresentada em face de VALE GRANDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS S/A., URUPA - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. e AGROPECUÁRIA PONTO ALTO LTDA., por ter ele dela se utilizado como sucedâneo recursal, o que não é possível.
O Recorrente alega violação ao artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o acórdão teria sido omisso.
Suscita afronta aos artigos 502, 505 e 988 do CPC, ao argumento de que “o acórdão proferido no julgamento dos embargos de declaração no 95894/2017 foi taxativo ao dar provimento parcial ao agravo de instrumento do BNB para determinar que as recuperandas depositassem o valor da desapropriação junto aos processos de execução, não determinando que tal valor estivesse a disposição do juízo. Logo, não cabia ao juízo de piso descumprir tal comando, sob o falacioso argumento de que não havia valores depositados sob tal questão a sua disposição”.
Assevera que “o douto juízo de piso, data vênia, não se atentou, ao decretar a extinção do PRJ que o Banco do Nordeste não teve seu crédito adimplido, enquanto que os sócios mutuantes foram devidamente pagos pelo empréstimo realizado com o dinheiro que, em verdade, não lhes pertencia, visto que o imóvel desapropriado estava hipotecado ao BNB S/A”.
Aduz que “restou comprovado que os valores foram de fato depositados na conta das Recuperandas e aplicados nas empresas para alavancar suas operações, devido ao contrato de mútuo realizado com os sócios. Sendo assim, é inaceitável que não houvessem ativos financeiros em nome da Vale Grande Indústria e Comércio de Alimentos Ltda., passíveis de bloqueio, para dar cumprimento à determinação judicial constante do Acórdão da 1a Câmara de Direito Privado do TJMT”.
Recurso tempestivo (id 77148459) e preparado (id 77582992).
Contrarrazões no id 80235966.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação ao artigo 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não se manifestou quanto ao não cumprimento da determinação contida no acórdão proferido no julgamento dos embargos de declaração no 95894/2017, o que viola diretamente os artigos 502 e 505 do CPC.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“Todavia, na reclamação, o reclamante não demonstra que houve desrespeito à decisão deste Tribunal de Justiça. Não há julgado desobedecido e não há falar em garantia ou preservação da autoridade de decisão cujo descumprimento não foi cabalmente demonstrado.
Na verdade, o reclamante utiliza a reclamação como sucedâneo recursal ante seu inconformismo com a decisão que estabeleceu que não há valores à disposição do Juízo da Recuperação judicial a serem transferidos ao Juízo da execução, decisão esta que foi proferida quando do encerramento da recuperação judicial das empresas recorridas, ensejando, portanto, a interposição de recurso de apelação”.
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 502, 505 e 988 do CPC, está amparada na assertiva de que o Juízo da Recuperação Judicial descumpriu a determinação contida nos Embargos de Declaração no 95894/2017, o qual foi taxativo ao dar provimento parcial ao agravo de instrumento do ora Recorrente para determinar que as recuperandas depositassem o valor da desapropriação junto aos processos de execução, não determinando que tal valor estivesse a disposição do juízo.
No entanto, constou do aresto ora impugnado, conforme trecho transcrito acima, que não houve descumprimento da decisão proferida nos EDcl n. 95894/2017, pois não havia valores à disposição do Juízo da Recuperação judicial a serem transferidos ao Juízo da execução.
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, qual seja, eventual descumprimento de ordem judicial no caso concreto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.